Tribunal: STF
Processo: AI 471119
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-10
Data de publicação: 2004-02-10

Ementa:
EMENTA: Benefício previdenciário mantido pela Previdência Social na
 data da promulgação da Constituição de 1988: revisão do valor
inicial: caso em que o beneficiário não comprovou a existência de
erro no cálculo da renda mensal inicial da pensão ou que o INSS, no
período em que vigorou o artigo 58 do ADCT, deixou de manter a
equivalência em salários mínimos: questão restrita ao plano
processual ordinário - referente aos procedimentos previstos para a
avaliação do conjunto probatório pelo Juiz - de reexame inviável no
RE